Tribunal: TJES
Processo: 5003768-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003768-10.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI
AGRAVADO: ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003768-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI

AGRAVADA: ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO PARA A DEVOLUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou: (i) a comprovação do depósito do valor atualizado na forma de decisão anterior; (ii) a devolução de R$159.779,52, pendentes de identificação quanto ao destino; e (iii) a aplicação de multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV e §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) a legitimidade da ordem de devolução de valores recebidos pelo agravante; (ii) a possibilidade de afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) a legitimidade do agravante para a devolução do valor de R$159.779,52, destinado a honorários advocatícios; (iv) a repercussão da extinção sem resolução de mérito da ação anulatória na ordem de devolução de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem de devolução dos valores recebidos pelo CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI decorre de decisão transitada em julgado, proferida em agravo de instrumento anterior (nº 0013525-02.2014.8.08.0021), no qual foi determinado o retorno de valores distribuídos sem observância da ordem legal de preferência. Essa decisão não foi objeto de recurso oportuno, configurando-se preclusão, o que inviabiliza sua rediscussão neste recurso.

4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 20% sobre o valor do feito, encontra respaldo no art. 77, IV e §2º, do CPC, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial pelo agravante, que desde 2016 deixou de atender à determinação de devolução de valores. O comportamento do agravante configura embaraço à efetivação da decisão judicial, justificando a aplicação da penalidade.

5. Quanto à devolução de R$159.779,52, oriundos de honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos de terceiro (0016317-94.2012.8.08.0021), reconhece-se que o valor foi efetivamente levantado pelo advogado, titular da verba honorária, não recaindo sobre o condomínio agravante a obrigação de restituição. A responsabilidade pela devolução deve ser analisada em face da parte sucumbente nos embargos de terceiro, extrapolando os limites do presente recurso.

6. A extinção sem resolução de mérito da ação anulatória (nº 0012333-34.2014.8.08.0021) não afeta a ordem de devolução dos valores, já que tal medida foi determinada nos autos do cumprimento de sentença (0003921-95.2006.8.08.0021) e já transitou em julgado. Além disso, a extinção decorreu de perda superveniente de interesse processual, tendo sido requerida pelo próprio agravante, de modo que sua posterior alegação em sentido contrário viola o princípio do venire contra factum proprium.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a obrigação do CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI de restituir o valor de R$159.779,52, referente a honorários advocatícios, mantendo incólumes os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. A decisão transitada em julgado que determina a devolução de valores recebidos indevidamente em cumprimento de sentença não pode ser rediscutida em razão da preclusão.

2. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é aplicável quando há embaraço injustificado ao cumprimento de decisão judicial, nos termos do art. 77, IV e §2º, do CPC.

3. O condomínio não possui legitimidade para devolver valores destinados a honorários advocatícios, quando esses foram efetivamente levantados pelo advogado titular da verba.

4. O princípio do venire contra factum proprium impede que o agravante se beneficie de sua manifestação anterior que deu causa à extinção de processo conexo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV e §2º; 85, §2º; 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1539255/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/12/2018; TJMG, APCV 5001562-45.2020.8.13.0090; TJDF, AGI 07404.58-46.2023.8.07.0000; TJES, AI 5002198-91.2021.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que em cumprimento de sentença, determinou (i) a comprovação do depósito do valor atualizado na forma disposta na decisão de fl. 752-752; (ii) devolução de R$159.779,52, que estavam pendentes de identificação quanto ao destino; assim como (iii) aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, IV e §2º do CPC, em percentual de 20% sobre o valor do feito executivo.

Em suas razões recursais (ID 6811855),
CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI
argumenta: (i) a ordem de devolução dos valores auferidos pelo condomínio adveio de comando dado em sede de liminar deferida em agravo de instrumento, que não mais produz efeitos, ante a extinção dos autos principais sem resolução do mérito; (ii) houve sentença extintiva da execução, de forma que descabe a determinação de devolução dos valores que foram devidamente distribuídos ao legítimo credor; (iii) a devolução de R$161.257,71, liberados em favor do condomínio nos embargos de terceiro 0016317-94.2021.8.08.0021, foram destinados ao advocado Élio de Matos Júnior, de forma que deve ser reconhecida a ilegitimidade do agravante para devolução de tais valores; (iv) deve ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, considerando que o condomínio explicitou suas motivações para a não devolução dos valores, cabendo ao agravante o direito do exercício de recorrer.

Decisão lançada no ID 7964600 deferindo em parte a liminar recursal.

Embargos de declaração (ID 8247451) opostos por
CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI.

Contrarrazões (ID 10667968) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Para elucidar a controvérsia, rememoro que trata-se, na origem, de cumprimento de sentença homologatória de acordo (0003921-95.2006.8.08.0021), no qual litiga como exequente o
CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI,
em face de
ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA
.

Assim, em síntese, houve arrematação de imóvel no curso da execução, todavia, após a sentença extintiva de fls. 453/454, surgiram diversas impugnações à destinação do crédito, inclusive em razão de reclamações trabalhistas.

Ocorre que, a despeito da extinção do feito, foi ajuizada a ação anulatória de número 0012333-34.2014.8.08.0021, na qual o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao examinar o agravo de instrumento número 0013525-02.2014.8.08.0021, determinou expressamente a restituição dos valores recebidos pela parte agravante (
CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI
), neste cumprimento de sentença (0003921-95.2006.8.08.0021).

Senão, vejamos o dispositivo da referida manifestação, que deu parcial provimento ao agravo instrumento (0013525-02.2014.8.08.0021), interposto na ação anulatória (0012333-34.2014.8.08.0021):

[...] Os valores depositados em juízo já foram bloqueados por meio da decisão preliminar lavrada nos autos do recurso em apenso,
mas não houve ainda a determinação de restituição daquilo que houver sido eventualmente distribuído; para: observância da ordem preferencial na satisfação dos créditos, medida esta que é extremamente necessária para evitar a preterição cotejada
.

Feitas tais considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo o bloqueio da distribuição dos valores advindos da alienação forçada e determinando sejam imediatamente restituídos à conta vinculados aos autos do cumprimento da sentença proferida na ação de cobrança todas as quantias distribuídas sem observância da ordem de preferência legal
.

Como se depreende, a partir da referida determinação por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça, o julgador de origem, nos autos do cumprimento de sentença (0003921-95.2006.8.08.0021), estabeleceu a obrigação do condomínio agravante de restituir os valores indevidamente recebidos, sendo relevante destacar os seguintes trechos (fls. 637 e seguintes):

[...] CONDOMÍNIO TURISTICO DE GUARAPARI ajuizou a presente ação de cobrança de contribuições condominiais contra ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA. O processo tramita desde o ano de 2006, com grande número de atos praticados, alguns em conflito com as normas, o que justifica um relatório para contextualização e facilitação de saneamento do feito, não obstante a fase de cumprimento de sentença.

[...] Conforme se pode constatar, os autos ainda não foram para o arquivo, mesmo decorridos quase 03 (três) anos de prolatada a sentença extinguindo o processo, da qual não houve recurso.

A inusitada situação decorre da ausência de destinação integral do produto da alienação forçada do bem do devedor, vale salientar que a parte liberada o foi em desacordo com a lei, o que motivou a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, em agravo de instrumento, determinando providências para restituição da mesma a conta vinculada
. Decisão esta, da qual este juízo ainda não foi comunicado oficialmente, mas informado pelos terceiros recorrentes, mediante juntada de cópia.

Nota-se também que atos foram praticados por terceiros neste processo, o que causa tumultuo processual, portanto, doravante não serão aceitas petições de terceiros, salvo nas hipóteses permitidas por lei, como a de recurso de terceiro interessado.

Afora as hipóteses autorizadas por lei, cabe aos terceiro credores peticionarem nos processos em que seus créditos foram constituídos a fim de que os juízos competentes se comuniquem com este juízo, como já vem ocorrendo.

[...]
CONCLUSÃO

Quase duas dezenas de credores disputam o produto da alienação do imóvel penhorado neste processo cuja arrematação está pendente de julgamento de recurso em embargos e de uma ação anulatória.

Além do suposto motivo de invalidação da arrematação alegado nos embargos, existe uma indisponibilidade promovida pela UNIÃO devidamente registrada no Cartório do Registro de Imóveis — CRI, que impede a transferência do imóvel e, por conseguinte, qualquer ato de alienação
.

Ultrapassados todos os óbices para a alienação forçada e sendo esta validada. O pagamento deverá ser feito conforme as preferências em razão da ordem cronológica das penhoras, conforme quadro inserto na fundamentação desta decisão. Destarte, necessária a restituição dos valores pagos indevidamente à conta vinculada a este processo, como já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça.

Na hipótese de invalidação da arrematação, o dinheiro referente ao respectivo preço deve ser devolvido ao arrematante.

Ante o exposto, determino o que segue:

[...]
d) Intime-se o autor desta ação para imediatamente restituir o valor recebido, a conta vinculada a este processo
;

Por conseguinte, induvidoso que a ordem de devolução de valores contra a qual se insurge o recorrente, na realidade, decorre da mencionada decisão, que foi proferida ainda em 03 de junho de 2016, de forma que, por elementar, não pode ser objeto de rediscussão em recurso interposto no ano de 2024,
em face de manifestação judicial que apenas reiterou a mencionada determinação
.

Nesse sentido, é de se ressaltar, inclusive, que a decisão anteriormente citada, que estabeleceu a obrigação de restituição de valores (fls. 637 e seguintes), não foi sequer objeto de irresignação por parte do
CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI
, isto é, não foi interposto recurso oportunamente.

Consequentemente, não há possibilidade de reavivar o debate acerca da malfadada ordem de devolução dos valores recebidos, em razão da preclusão:

[...] 6. Acerca da nulidade decorrente da não suspensão do processo originário,
deve ser pontuado que a matéria já havia sido enfrentada pelo juízo a quo
, nos termos da decisão de fls. 258 e-saj 1º grau,
não havendo notícia da interposição de recurso pela recorrida acerca da temática, a ensejar a preclusão da matéria no âmbito da lide pioneira
. [...] (TJCE; AI 0624079-49.2023.8.06.0000; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 09/04/2024; Pág. 81)

[...]
Não tendo a parte autora se insurgido, a tempo e modo, contra a decisão
que reconheceu a litispendência e extinguiu parcialmente o feito
, atrai a preclusão consumativa
. [...] (TJMG; APCV 5001562-45.2020.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 08/04/2024; DJEMG 08/04/2024)

Não bastasse, o ora recorrente já teve agravo de instrumento anterior julgado pela Segunda Câmara Cível, momento no qual se entendeu no mesmo sentido que estou a externar, qual seja, de que a discussão acerca da devolução de valores estaria preclusa. Senão, vejamos o seguinte trecho do voto condutor, quando do exame do agravo de instrumento 5002198-91.2021.8.08.0000:

Conforme relatado,
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI-ES nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA intentado em desfavor de
ANTÔNIO BUNGESTAB DE LIMA
, cujo
decisum reiterou a determinação de depósito judicial dos valores anteriormente levantados pelo Exequente, em razão de determinação prolatada nos autos do Agravo de Instrumento n° 0013525-02.2014.8.08.0021
, bem como indeferiu a tutela de evidência postulada, por compreender que os créditos perseguidos pelo Condomínio não possuem preferência de pagamento sobre aqueles derivados da legislação trabalhista e de índole tributária.

[...]
Em análise dos documentos carreados aos autos, nesta seara preliminar de cognição, tenho que se afiguram descabido o acolhimento da tutela de urgência postulada pelo Condomínio recorrente, a uma, porque a matéria alusiva à perda de eficácia da Decisão proferida no contexto do Agravo de Instrumento n° 0013525-02.2014.8.08.0021 - que determinara a devolução dos valores levantados no bojo do Cumprimento de Sentença originário – sequer fora ventilada perante o Magistrado de Primeiro Grau, sendo, portanto, vedada a sua imediata apreciação por este Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância;
e a duas, porque a matéria relacionada à devolução de valores encontra-se preclusa, consoante enfatizado no bojo da Decisão objurgada
; a três, a tese recursal concernente à ordem preferencial de pagamento, contrapõe-se à orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fixada em situação análoga, no sentido de que “esta Corte entende não ser possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material, preferindo o credor trabalhista aos demais, sobre o crédito obtido na alienação do bem penhorado”
(STJ; REsp 1539255/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

[...] Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento anteriormente firmado, nos exatos termos da Decisão (id. 1571754), porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido decisum, sendo de notar que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a verossimilhança dos argumentos recursais, notadamente em relação à alegação de preferência da dívida condominial ao crédito de natureza trabalhista, sendo certo que as demais matérias – perda de eficácia de Decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento e devolução de valores – não podem ser objeto de deliberação neste momento, em virtude de supressão de instância e, por razões de preclusão, respectivamente.

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Da mesma forma, o argumento de que não pode ser mantida a ordem de devolução dos valores auferidos pelo condomínio, por decorrer de liminar deferida em agravo de instrumento (0013525-02.2014.8.08.0021), que foi teve os autos principais extintos sem resolução do mérito (ação anulatória 0012333-34.2014.8.08.0021), não merece prosperar.

Isso porque, ainda que de fato tenha havido a extinção do processo sem resolução do mérito, a referida medida se deu justamente como forma de evitar sobreposição de processos, que estavam gerando confusão, de forma que o julgador entendeu que, diante da determinação de restituição dos valores já ter sido objeto de ordem no cumprimento de sentença (0003921-95.2006.8.08.0021), não subsistiria interesse em prosseguir com a ação anulatória (0012333-34.2014.8.08.0021).

É o que se extrai da sentença proferida na mencionada ação anulatória (fls. 570 e seguintes):

[...] inobstante o exposto, verifico que
o mérito da causa, conforme limites da petição inicial, diz respeito à anulação da arrematação havia nos autos do processo de n. 0003921-95.2006.8.08.0021, por ausência de intimação dos credores preferenciais nos termos da lei processual vigente à época, tudo com o objetivo de satisfação de dívida oriunda da Justiça do Trabalho a que os requerentes possuem direito
.

Em sede de agravo de instrumento [...] houve o reconhecimento da validade a arrematação mencionada no parágrafo anterior, por compreender que a responsabilidade pela intimação dos credores preferenciais - fundamento para o ajuizamento da presente ação - era da parte exequente, ou seja, do condomínio requerido, preserva, assim, o direito de arrematante de boa-fé.

Referido entendimento, a propósito, ensejou a manifestação das próprias partes requerentes [...] que pugnaram pelo prosseguimento do feito com exclusão unicamente do requerido arrematante, a fim de ao final, verem declarada a ordem preferencia creditícia para destinação a quem de direito do
quantum
resultante da arrematação.

Importante consignar que, a despeito de a decisão proferida em sede de agravo de instrumento ter dirimido a questão relativa à validade da arrematação, na mesma ocasião foi acolhido parcialmente o pleito autoral para determinar o retorno dos valores já entregues aos credores aos autos.

A partir dessa determinação, nos autos do cumprimento de sentença, foi determinada a devolução dos valores que já haviam sido repassados a alguns credores, dentre eles o condomínio exequente, aqui requerido, o que revela o sucesso, ainda que parcial, das partes requerentes com o ajuizamento desta ação, por não haver mais possibilidade de reforma do decidido, ante o trânsito em julgado do
decisium
proferido nos autos do agravo de instrumento
.

De todo o exposto até o momento, o que se extrai é a perda superveniente do interesse das partes requerentes no prosseguimento da pretensão anulatória
.

Com relação ao prosseguimento da ação para abertura do concurso de credores, tenho que tal medida deverá ser adotada nos autos do cumprimento de sentença, em que ocorreu a arrematação e em que já valores depositados, além de outros valores a serem devolvidos
.

A esse respeito,
importante consignar a decisão recém-proferida no referido cumprimento de sentença, que discorreu acerca da ordem preferencial a partir das espécies de créditos envolvidos, sem adentrar, em um primeiro momento, na classificação dos credores de mesma classe, o que será feito posteriormente, após o cumprimento integral das disposições do
decisium
proferido
.

Dessa forma,
as partes requerentes serão habilitadas, a partir das informações já determinadas por este juízo, nos autos do cumprimento de sentença
, destacando-se não ser o caso, neste momento, de os autores peticionaram no referido procedimento executivo, vez que já foram determinadas as providências necessárias à identificação da ordem preferencial intraclasse para recebimento de quantias, e que manifestações diversas tendem a atrasar a resolução do imbróglio causado naquele processo.

Por fim, com relação à instauração do procedimento executivo nestes autos (fl. 458 e 491), para satisfação da multa fixada em sede de agravo de instrumento, a ser adimplida pelo condomínio requerido, tenho por pertinente seu acolhimento, valendo-me, para tanto, do despacho anexo.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, considerando ter sido reconhecida a validade da arrematação em sede de agravo de instrumento, tendo havido o acolhimento parcial do pleito autoral, que viabilizou as determinações subsequentes no cumprimento de sentença de n. 0003921-95.2006.8.08.0021, deverão, as partes requerentes, pro rata, arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e com ion rários advocatícios do(a)(s) advogado(a)(s) da(s) parte(s) requerida(s) AZENIRO RODRIGUES SOARES correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 21, do CPC.

Por outro lado, ante o acolhimento parcial dos pleitos autorais em sede de recurso, que viabilizou a adoção das medidas determinadas nos autos do procedimento executivo - processo n. 000321 95.2006.8.08.0021 -, por ter dado causa ao ajuizamento da presente ação, deverá, a parte requerida CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI - ALDEIA DA PRAIA, arcar com a outra metade das despesas processuais, além de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 21, do CPC.

Por todo o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito na forma do art. 483, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual das partes autoras. [...]

Logo, inconteste que a demanda foi extinta apenas e tão somente em razão da possibilidade de atendimento da exigência de devolução dos valores decorrentes da arrematação no próprio cumprimento de sentença, sendo relevante mencionar, inclusive, que a extinção sem resolução do mérito se deu também em decorrência do pleito apresentado pelo próprio condomínio recorrente na ação anulatória (0012333-34.2014.8.08.0021), que, à fl. 555, assim se manifestou:

[...] 3.
Inconteste assim a superveniente perda do interesse processual/objeto deste processo o qual deverá ser extinto
. [...]

Dessa forma, tem-se clara situação de
venire contra factum proprium
, haja vista que o
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
, após ter se manifestado pela extinção da ação anulatória sem resolução do mérito, justamente diante da possibilidade de cumprimento da obrigação diretamente no cumprimento de sentença originário do presente recurso, pretende se valer da mencionada extinção como forma de esquivar-se da obrigação de restituição de valores.

Acerca da vedação do comportamento contraditório, destaco os seguintes precedentes:

[...] P
revalência do princípio do nemo potest venire contra factum proprium, que veda que a parte tenha comportamento contraditório no sentido de aceitar determinada condição
[...]
e depois se voltar contra aquilo que ela mesma consentiu ou com que se beneficiou
. [...] (TJRJ; APL 0805346-16.2022.8.19.0003; Angra dos Reis; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra; DORJ 09/04/2024; Pág. 610)

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium
[...] (TJRR; AC 0826668-26.2023.8.23.0010; Câmara Cível; Rel. Des. Erick Linhares; Julg. 05/04/2024; DJE 06/04/2024)

Quanto à pretensão de afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tenho que melhor sorte não assiste ao recorrente, haja vista que sua conduta processual revela criação de embaraços à efetivação das decisões jurisdicionais.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

[...]
Não cumprimento de obrigação de fazer pela parte exequente. Renitência injustificada. Manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2096107-72.2023.8.26.0000; Ac. 17734839; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emílio Migliano Neto; Julg. 27/03/2024; DJESP 05/04/2024; Pág. 1618)

[...] 3.
O não cumprimento pela parte das decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação configuram ato atentatório à dignidade da justiça a impor a aplicação de multa. Inteligência do art. 77, § 2º, CPC.
[...] (TJDF; AGI 07404.58-46.2023.8.07.0000; 180.8024; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 24/01/2024; Publ. PJe 08/02/2024)

Como já mencionado, a primeira decisão que determinou a restituição dos valores indevidamente recebidos por parte do condomínio recorrente se deu ainda no ano de 2016, sendo que, desde então, diversas foram as manifestações judiciais reiterando a obrigação, sem que houvesse cumprimento por parte do agravante.

Neste ponto, destaco que a decisão de fls. 752 e seguintes foi expressa ao consignar que novo descumprimento da ordem judicial de devolução dos valores geraria aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo que a mencionada manifestação judicial se deu ainda no ano de 2020, decerto que o não atendimento à ordem judicial até o presente momento revela a adequação da multa aplicada na origem.

Finalmente, no que diz respeito à ordem de devolução de R$161.257,71, liberados em favor do condomínio nos embargos de terceiro 0016317-94.2012.8.08.0021, reputo essencial esclarecer a controvérsia, com vistas a permitir a compreensão da celeuma nesse aspecto.

Como explicitado, a demanda originária é um cumprimento de sentença, que tem como exequente o
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI,
e como executado
ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA
, todavia, a esposa do executado,
MARIA VIRGÍNIA DE ALCANTARA LIMA
, ajuizou embargos de terceiro em face do condomínio, tentando anular a penhora efetivada sobre o bem alienado no feito de origem.

Ocorre que o pleito foi julgado improcedente, o que culminou em condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ato contínuo, o
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
requereu o cumprimento de sentença para pagamento da verba honorária, com ressalva de que, não havendo o adimplemento, “
requer que a penhora recaia sobre o saldo credor remanescente da arrematação havia no processo principal tombado sob o número 0003921-95.2006.8.08.0021, desta Segunda Vara Cível
” (ID 7802935).

Assim, diante do não pagamento, foi determinada a penhora de R$159.779,52, a ser abatido do saldo devedor apurado da arrematação do bem nos autos principais (processo de origem - cumprimento de sentença - 0003921-95.2006.8.08.0021), o
que culminou no alvará de fl. 506, para levantamento de valores, em nome do beneficiário ELIO FERREIRA DE MATOS JÚNIOR, causídico titular da verba honorária por ter representado o
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
nos embargos de terceiro (0016317-94.2012.8.08.0021).

Em suma, tem-se cenário no qual o valor (R$161.257,71) a ser restituído ao cumprimento de sentença não foi sacado pelo
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
, mas por seu advogado; sendo que a obrigação de adimplir a referida verba honorária recai sobre a parte autora dos embargos de terceiro,
MARIA VIRGÍNIA DE ALCANTARA LIMA
, cônjuge do agravado,
ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA.

Sendo assim, não vislumbro cenário no qual a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais possa recair sobre a parte agravante, vez que a sucumbente na demanda geradora do crédito foi a parte adversa, aliada ao fato de que a pessoa quem sacou efetivamente o valor do processo de origem foi o advogado, enquanto titular da verba honorária.

Em qualquer caso, considerando que a responsabilidade sobre o pagamento é de
MARIA VIRGÍNIA DE ALCANTARA LIMA
e foi repassada ao processo 0003921-95.2006.8.08.0021 em razão de ser proprietária do imóvel então alienado, pelo fato de ser cônjuge do executado
ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA
, parece que a obrigação de restituir os valores sacados pelo advogado deve recair sobre estes; ressaltando-se que tal discussão extrapola o âmbito de devolutividade do presente recurso e deve ser travada oportunamente, sendo apenas possível atestar, com base nos elementos postos, que o condomínio Agravante não possui o dever de promover tal restituição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, no que se refere à devolução dos R$159.779,52 que estavam pendentes de identificação quanto ao destino, mantendo incólumes os demais termos da manifestação judicial proferida pelo magistrado primevo.

Outrossim, julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 8247451.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2024 às 19:34:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54513929112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e lhe dar
PAR
CIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto proferido.